Tribunal: TJSP
Processo: 1010620-11.2017.8.26.0438
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Valor venal. Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação. Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto n.o 55.002/2009, que alterou o Regulamento do ITCMD. Inconstitucionalidade dos arts. 7.o-A, 7.o-B e 12 da Lei n.o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Valor venal. Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação. Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto n.o 55.002/2009, que alterou o Regulamento do ITCMD. Inconstitucionalidade dos arts. 7.o-A, 7.o-B e 12 da Lei n.o 11.154/91 do Município de São Paulo reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Base de cálculo do IPTU que deve servir de referência para o cálculo do ITCMD na transmissão causa mortis. Possibilidade, todavia, de cobrança de eventual diferença pela Fazenda Estadual, por meio de procedimento próprio, assegurando aos contribuintes o contraditório e a ampla defesa (art. 148 do CTN). Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.